Tribunal: TJDFT
Processo: 0723800-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REITERADOS RECLAMES DO CONSUMIDOR – DESVIO PRODUTIVO – DANO MORAL. REPETIÇÃO DOBRADA – AUSENTE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 6o, VI do CDC, é direito básico do consumidor “VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”. De igual modo, é dever dos contratantes guardar a boa-fé nos negócios desde as tratativas preliminares até a execução final do contrato.
2. A parte recorrente assentiu com os fatos narrados na inicial, no que se refere à ocorrência de indevido parcelamento do débito em fatura de cartão de crédito, na medida em que diz não ter se oposto aos reclames do consumidor e adotado medidas para regularização da situação (ID 20266296 - Pág. 4).
3. Inobstante as louváveis práticas empresariais, não se pode afastar de consideração que foram realizadas cobranças sem qualquer lastro contratual, que implicaram em inúmeros reclames do consumidor para solucionar os problemas. E em alguns desses atendimentos o consumidor foi orientando a pagar o débito, mesma estando incorreta a cobrança, para posterior compensação na fatura vincenda, o que não ocorreu.
4. No caso, constata-se que os danos suportados pelo consumidor ultrapassaram o mero descumprimento contratual, pois a atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor e debita valores de empréstimos indevidos na fatura de cartão de crédito por meses, enseja indenização por danos morais.
5. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
6. Com esse contexto, tenho que a indenização por danos morais, fixada na origem em R$ 2.000,00, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.
8. A instrução processual revelou que foram efetuadas cobranças sem origem contratual, e que mesmo reconhecendo como justo os reclames do consumidor, esse foi orientado a efetuar os pagamentos, circunstância que autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos e corretamente apurados na sentença em R$ 1.447,33.
9. Com essas considerações, a confirmação da sentença é a medida que reputo adequada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.